Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600670-91.2020.6.16.0144
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): AGRAVANTE: COMISSAO PROVISORIA MUNICIPAL DO PARTIDO SOCIAL
Órgão julgador: AGRAVANTE: COMISSAO PROVISORIA MUNICIPAL DO PARTIDO SOCIAL
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2020-11-11
Data de publicação: 2020-11-11

Inteiro teor:
13/11/2020
Número: 0600670-91.2020.6.16.0144

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des. Vitor Roberto Silva
Última distribuição : 15/10/2020
Valor da causa: R$ 0,00
Processo referência: 0600670-91.2020.6.16.0144
Assuntos: Propaganda Política - Propaganda Eleitoral, Propaganda Política - Propaganda Eleitoral -
Extemporânea/Antecipada, Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Internet, Propaganda
Política - Propaganda Eleitoral - Redes Sociais
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Representação nº 0600670-91.2020.6.16.0144,
que julgou improcedente a representação e resolveu o mérito do processo, confirmando o
indeferimento da liminar, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.
(Representação com pedido liminar ajuizada pelo Partido Social Democrático -PSD, Comissão
Provisória do Município de Fazenda Rio Grande e Francisco Luís dos Santos em face de Sandro de
Tarcio Maguino de Lima, com fundamentos no art. 36 e 36-A e 57-C, § 3º da Lei nº 9.504/97,
conforme previsão do § 3º do art. 36 da Lei Eleitoral. Bem como, o Código Eleitoral em seus artigos
242, alegando, em síntese, que o Representado Sandro Lima publicou, na data de 22/09/2020, em
sua página pessoal na rede social e também em um grupo do Facebook nominado de "Eleições -
Fazenda Rio Grande" de relevante repercussão, uma notícia com informações negativas à imagem
do pré-candidato à Prefeitura do Município de Fazenda Rio Grande, Francisco Luís dos Santos -
"Chico Santos". E, além disso, fez comentários pessoais, induzindo diretamente o eleitorado a não
votar no Representante. A referida postagem foi "curtida", "comentada" e "compartilhada" por
outros usuários da rede social. Além de veicular a notícia, escreveu o texto, em nítido intuito não
só de depreciar a imagem do pré-candidato, mas de veicular manifestação de "não voto". O post
contém as seguintes informações: "Rota sul 116", "Ex- prefeito Santos e Instituto Confiancce
devem R$ 8 milhões ao município. Prefeitura cobra a conta!", "Eita, um cara ficha suja desse, fez
parte da corja Beto Richard que foi preso e ainda apoiado por um cara que meteu a mão no
dinheiro do povo para ir passear na Disney ai tem a cara de pau de sair candidato eu e minha
família não votamos em candidato com essa procedência pronto falei!"). RE3
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
COMISSAO PROVISORIA MUNICIPAL DO PARTIDO SOCIAL
DEMOCRATICO PSD DE FAZENDA RIO GRANDE-PR
(RECORRENTE)
RODRIGO GAIAO (ADVOGADO)
GUSTAVO BONINI GUEDES (ADVOGADO)
CASSIO PRUDENTE VIEIRA LEITE (ADVOGADO)
LUIZ PAULO MULLER FRANQUI (ADVOGADO)
SANDRO DE TARCIO MAGUINO DE LIMA (RECORRIDO)
ANDRE MACIEL WANDSCHEER (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo

18934
766
12/11/2020 13:12 Acórdão
Acórdão

1.
2.
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO N.º 56.964

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ELEITORAL 0600670-91.2020.6.16.0144 –
Fazenda Rio Grande – PARANÁ
VITOR ROBERTO SILVA
Relator:
AGRAVANTE: COMISSAO PROVISORIA MUNICIPAL DO PARTIDO SOCIAL
DEMOCRATICO PSD DE FAZENDA RIO GRANDE-PR
ADVOGADO: RODRIGO GAIAO - OAB/PR0034930
ADVOGADO: GUSTAVO BONINI GUEDES - OAB/PR0041756
ADVOGADO: CASSIO PRUDENTE VIEIRA LEITE - OAB/PR0058425
ADVOGADO: LUIZ PAULO MULLER FRANQUI - OAB/PR0098059
AGRAVADO: SANDRO DE TARCIO MAGUINO DE LIMA
ADVOGADO: ANDRE MACIEL WANDSCHEER - OAB/PR0052526
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA – ELEIÇÕES 2020 - AGRAVO INTERNO – DECISÃO
MONOCRÁTICA – EXTINÇAO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO
– ILEGITIMIDADE DO PARTIDO COLIGADO PARA ATUAR
ISOLADAMENTE EM DEFESA DOS CANDIDATO AO CARGO
MAJORITÁRIO - MANUTENÇÃO DA DECISÃO - AGRAVO INTERNO
CONHECIDO E DESPROVIDO.
O partido coligado não detém legitimidade para ajuizar representação
isoladamente em defesa do candidato para o cargo majoritário. Ilegitimidade
ativa reconhecida.
Agravo interno desprovido, mantendo-se integralmente a decisão monocrática.
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.
Curitiba, 11/11/2020
VITOR ROBERTO SILVA
RELATOR(A)

Num. 18934766 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 12/11/2020 13:12:09
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20111211522260100000018328692
Número do documento: 20111211522260100000018328692

RELATÓRIO
Trata-se de Agravo Interno interposto pelo PARTIDO SOCIAL DEMOCRÁTICO –
PSD, COMISSÃO PROVISÓRIA DO MUNICÍPIO DE FAZENDA RIO GRANDE, em face da
decisão proferida nestes autos de Recurso Eleitoral em Representação por propaganda
irregular, pela qual foi extinto o processo, sem exame do mérito, em razão da ilegitimidade do
recorrente, sob fundamento de que seria vedado ao partido atuar isoladamente em Juízo,
defendendo interesses do candidato à prefeitura de Fazenda Rio Grande (ID 12476366).
Em suas razões (ID 12903016), o agravante sustenta a possibilidade da atuação
isolada do partido, tendo em vista a alteração trazida pela Emenda Constitucional nº 97/17, que
proibiu a formação de coligação nas eleições proporcionais, autorizando, via de consequência,
que os partidos atuem isoladamente em defesa dos cargos proporcionais, bem como para
exercer funções fiscalizatórias da higidez processual eleitoral, o que alega ser o caso.
Ademais, aduz que manter tal entendimento, significa limitar o pleno gozo das
funções atribuídas aos partidos, uma vez que impor a necessidade de atuação indissociável de
interesses da coligação, para todo e qualquer ato, mitiga a relevância autônoma dos partidos.
Dessa forma, requer a revisão da decisão agravada, para fins de afastar a
preliminar de ilegitimidade que foi declarada, para apreciar o mérito do Recurso Eleitoral.
Intimado, o agravado não apresentou contrarrazões.
É o relatório.
VOTO
Primeiramente, cumpre salientar que o Agravo Interno vem previsto no Regimento
Interno deste Tribunal (Resolução TRE/PR n° 792/2017), mais precisamente nos artigos 121 e
122, bem assim – e principalmente – no art. 1.021, do Código de Processo Civil.
Assim, presentes os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade,
conheço do recurso.
O agravante insurge-se contra a decisão monocrática pela qual o processo foi
extinto sem resolução do mérito, em razão de sua ilegitimidade ativa, já que, malgrado coligado
para a eleição majoritária, ajuizou esta demanda isoladamente, em defesa dos interesses do
candidato ao cargo de prefeito pela coligação que integra.
Sem razão, contudo.
A decisão agravada restou assim fundamentada:
A recorrente, Comissão Provisória Municipal do PARTIDO SOCIAL DEMOCRÁTICO – PSD
de Fazenda Rio Grande, insurge-se contra sentença que julgou improcedente representação
proposta em face de eleitor que teria supostamente publicado propaganda extemporânea
negativa, contendo críticas ao candidato a prefeito que o recorrente representa.
Num. 18934766 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 12/11/2020 13:12:09
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20111211522260100000018328692
Número do documento: 20111211522260100000018328692

De início, aprecia-se a legitimidade recursal do partido representante, o que faço de ofício,
por se tratar de questão de ordem pública.
Observo que o partido coligado não detém legitimidade para atuar isoladamente.
Conforme convenção realizada em 12 de setembro, cuja ata foi juntada aos autos de Registro
de DRAP nº 0600536-64.2020.6.16.0144, o representante coligou-se com outros cinco
partidos para a eleição majoritária, formando a coligação EXPERIÊNCIA E MAIS
CONFIANÇA NO FUTURO (REPUBLICANOS/PSD/PP/PSC/PTB/CIDADANIA).
Sendo assim, a partir da celebração do acordo de vontades entre os partidos políticos, ocorre
o aperfeiçoamento da coligação, e é esta que passa a dispor de capacidade processual para
estar em Juízo, defendendo os interesses de todos os coligados, nos termos do disposto no
artigo 6º, §§ 1º e 4º, da Lei das Eleições.
Verifica-se que a representação foi ajuizada pelo partido, juntamente com o candidato a
prefeito citado nas publicações ora impugnadas. No entanto, somente o partido recorreu da
sentença de improcedência.
Pelo exposto, como o recurso foi interposto somente no dia 09 de outubro, a agremiação
partidária carece de legitimidade recursal, na medida em que lhe é vedado atuar em juízo
isoladamente.
Evidenciada, assim, a ilegitimidade ativa do PSD para atuar em juízo de forma isolada
defendendo interesses do candidato a prefeitura de Fazenda Rio Grande, devendo ser extinto
o feito por falta da mencionada condição da ação.
Ante o exposto, reconhece-se de ofício a ilegitimidade ativa do recorrente e,
consequentemente, julgo extinto o feito, sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485,
VI, § 3º, do Código de Processo Civil.

Além disso, não se olvida que, como sustentado pelo agravante, o partido
recorrente seria parte legítima para atuar nas ações referentes ao pleito proporcional, na
medida em que vedada coligação, consoante disposto no artigo 17, § 1º, da CF:
Art. 17.(...)
§1º É assegurada aos partidos políticos autonomia para definir sua estrutura interna e
estabelecer regras sobre escolhas, formação e duração de seus órgãos permanentes e
provisórios e sobre sua organização e funcionamento e para adotar os critérios de escolha e
o regime de suas coligações nas eleições majoritárias, vedada a sua celebração nas eleições
proporcionais, sem obrigatoriedade de vinculação entre as candidaturas em âmbito nacional,
estadual, distrital ou municipal, devendo seus estatutos estabelecer normas de disciplina e
fidelidade partidária. (Destaquei)

Num. 18934766 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 12/11/2020 13:12:09
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20111211522260100000018328692
Número do documento: 20111211522260100000018328692

Neste sentido, os seguintes precedentes:

RECURSO ESPECIAL. ELEIÇÕES 2014. PUBLICIDADE INSTITUCIONAL. PREFEITURA.
PERÍODO VEDADO. DEPUTADO FEDERAL. BENEFICIÁRIO. REEXAME. SÚMULA 7ISTJ.
DESPROVIMENTO. Do histórico da demanda.
Alexandre Lucena (Prefeito de Cidade Gaúcha/PR) e José Carlos Becker de Oliveira e Silva
(Deputado Federal reeleito em 2014) foram multados em R$ 15.000,00 cada um por
ostensiva propaganda favorável ao segundo recorrente em informativo institucional do
Município que circulara já durante o período de campanha nas eleições gerais de 2014 (art.
73, VI, b, da Lei 9.504/97).
Das questões preliminares.
2. O recurso cabível é o especial, porquanto na inicial pugnou-se apenas por se impor multa
aos recorrentes. Partido político que se coligou apenas para pleito majoritário tem
, situação em que se enquadra o
legitimidade para agir de modo isolado no proporcional
recorrido (Diretório Estadual do Partido do Movimento Democrático Brasileiro). Precedentes.
(...)
(TSE. RESPE nº 1563-88.2014.6.16.0000. Rel. Min. Herman Benjamin. DJE em 17/10/2016)
(Destaquei)

Contudo, na hipótese dos autos, como mencionado, o partido demanda em juízo
em defesa dos interesses do candidato ao cargo majoritário e, por isso, carece de legitimidade
para atuar isoladamente. À propósito:
ELEIÇÕES 2020 – PROPAGANDA INTRAPARTIDARIA – PRELIMINAR DE OFÍCIO –
ILEGITIMIDADE ATIVA DE PARTIDO, ATUANDO ISOLADAMENTE, QUANDO JÁ
COLIGADO - ARTIGO 6º, § 4º DA LEI Nº 9.504/97 – INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO
INICIAL – FEITO EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO.
1. A dicção do §4º, do art. 6º da Lei das Eleições retira do partido coligado a legitimidade para
demandar em juízo contra candidatos de outros partidos ou coligações.
2. Processo extinto sem resolução do mérito.
(TRE/PR. RE n. 0600190-45.2020.6.26.0199. Rel. Des. Fernando Quadros da Silva. PSESS
em 23/10/2020).

Não convence, assim, a alegação de que, em razão da proibição de coligação nas
eleições proporcionais, o partido coligado estaria legitimado para atuar em defesa de candidato
da eleição majoritária, na medida em que cada pleito é independente, sendo certo que,
Num. 18934766 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 12/11/2020 13:12:09
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20111211522260100000018328692
Número do documento: 20111211522260100000018328692

concretizada a coligação, por força de norma expressa (§§ 1º e 4º, do art. 6º, da Lei 9.504/97),
o partido não detém legitimidade para atuar isoladamente em defesa de seus candidatos.
Sendo assim, ausente um dos pressupostos processuais, a análise da questão de
fundo encontra óbice intransponível, de modo que deve ser mantida a decisão que extinguiu o
processo sem julgamento do mérito.
DISPOSITIVO
Em face do exposto, vota-se no sentido de que esta Corte conheça do Agravo
Interno, para o fim de negar-lhe provimento, mantendo-se a decisão monocrática que julgou
extinto o processo sem resolução do mérito por ilegitimidade ativa do recorrente.

DES. VITOR ROBERTO SILVA – RELATOR

EXTRATO DA ATA
RECURSO ELEITORAL Nº 0600670-91.2020.6.16.0144 - Fazenda Rio Grande - PARANÁ -
RELATOR: DES. VITOR ROBERTO SILVA - RECORRENTE: COMISSAO PROVISORIA
MUNICIPAL DO PARTIDO SOCIAL DEMOCRATICO PSD DE FAZENDA RIO GRANDE-PR -
Advogados do(a) RECORRENTE: RODRIGO GAIAO - PR0034930, GUSTAVO BONINI GUEDES -
PR0041756, CASSIO PRUDENTE VIEIRA LEITE - PR0058425, LUIZ PAULO MULLER FRANQUI -
PR0098059 - RECORRIDO: SANDRO DE TARCIO MAGUINO DE LIMA - Advogado do(a)
RECORRIDO: ANDRE MACIEL WANDSCHEER - PR0052526
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos termos do
voto do Relator.
Presidência do Excelentíssimo Senhor Juiz Rogério de Assis, em face da ausência justificada do
Excelentíssimo Senhor Presidente Desembargador Tito Campos de Paula e Relatoria do feito pelo
Excelentíssimo Senhor Desembargador Vitor Roberto Silva. Participaram do julgamento os Eminentes
Julgadores Carlos Alberto Costa Ritzmann, Thiago Paiva dos Santos, Desembargador Federal Fernando
Quadros da Silva e Roberto Ribas Tavarnaro. Presente a Procuradora Regional Eleitoral, Eloisa Helena
Machado.
SESSÃO DE 11.11.2020.
Num. 18934766 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 12/11/2020 13:12:09
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20111211522260100000018328692
Número do documento: 20111211522260100000018328692